Tribunal: TJSP
Processo: 2274684-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença Provisório – Pretensão de que seja definitivo o cumprimento de sentença dos capítulos não recorridos – Impossibilidade - Ainda que se possa falar em trânsito em julgado, por não caber mais recurso, não há coisa julgada material, os quais não se confundem, sendo aquele pressuposto deste, e por força do efeito translativo do recurso poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença Provisório – Pretensão de que seja definitivo o cumprimento de sentença dos capítulos não recorridos – Impossibilidade - Ainda que se possa falar em trânsito em julgado, por não caber mais recurso, não há coisa julgada material, os quais não se confundem, sendo aquele pressuposto deste, e por força do efeito translativo do recurso poderá ser anulada a sentença pelo conhecimento de ofício de matéria de ordem pública - Consoante entendimento do STJ, por sua Corte Especial, no julgamento do EREsp 404.777/DF, que ensejou a edição da Súmula n. 401: "sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial – Recurso desprovido.